Tribunal: TJBA
Processo: 8003029-08.2024.8.05.0149
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003029-08.2024.8.05.0149

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE 150MG. DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL FIBROSANTE PROGRESSIVA SECUNDÁRIA À PNEUMONIA DE HIPERSENSIBILIDADE.
REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF PREENCHIDOS. PARECER NAT-JUS DE CARÁTER NÃO VINCULANTE. EVOLUÇÃO CIENTÍFICA POSTERIOR AO PARECER CONITEC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO, NOS TERMOS DO TEMA 1.234 DO STF. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO
DE PRECEDENTE – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 84.155. INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL
.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em favor de Miguel Alves de Oliveira, julgou procedente o pedido para condenar o ente estadual ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg (Esilato de Nintedanibe), para tratamento de doença pulmonar intersticial fibrosante progressiva secundária à pneumonia de hipersensibilidade (CID J84.8), com determinação de ressarcimento de 65% dos valores despendidos pela União, via repasses Fundo a Fundo, nos termos do Tema 1.234 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o custo anual do tratamento, inferior ao limite de 210 salários-mínimos estabelecido no Tema 1.234 do STF, determina a competência da Justiça Estadual e a responsabilidade principal do Estado da Bahia; e (ii) verificar se os requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS estão preenchidos.

III. Razões de decidir

3. A invocação da Reclamação Constitucional nº 84.155 como paradigma obstativo da condenação estadual constitui inovação recursal inadmissível, nos termos do art. 1.014 do CPC,
não comportando conhecimento nesta instância.
Ademais, conforme consignado em parecer ministerial, "
a referida Reclamação tratava de questão diversa da aqui debatida, relacionada precipuamente à definição de competência e responsabilidade pelo custeio, nos termos do Tema n.º 1.234, do STF."

4. O custo anual do tratamento com Nintedanibe, estimado em R$ 214.534,80, é inferior ao limite de 210 salários-mínimos previsto no Tema 1.234 do STF (RE 1.366.243/SC), determinando a competência da Justiça Estadual e a responsabilidade principal do Estado da Bahia, com direito ao ressarcimento de 65% pela União mediante repasses Fundo a Fundo.

5.
A Reclamação Constitucional nº 84.155, invocada pelo recorrente, é inaplicável ao caso, pois aquele precedente tratou de hipótese em que o custo anual do tratamento superava o limite de 210 salários-mínimos, circunstância inteiramente diversa da presente.

6. O registro do Esilato de Nintedanibe na ANVISA, com indicação em conformidade com a aprovada no registro, é dado incontroverso, atestado pela própria Nota Técnica do NAT-JUS Nacional.

7. A incapacidade financeira do paciente é incontroversa.
O paciente é idoso de 66 anos, aposentado, residente no Povoado de Floresta, município de Lapão, no interior da Bahia, e o custo anual do tratamento supera R$ 214.000,00 (duzentos e catorze mil reais), valor absolutamente incompatível com a condição socioeconômica de um aposentado da região, circunstância que autoriza a presunção de hipossuficiência financeira .

8. A ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS restou demonstrada pela progressão acelerada da doença mesmo após aproximadamente 9 meses de uso de Azatioprina, evidenciada por espirometrias seriadas com queda progressiva da capacidade vital forçada (CVF) e tomografia de tórax com moderada progressão do faveolamento pulmonar.

9. O parecer do NAT-JUS possui caráter meramente consultivo e não vincula a decisão judicial, nos termos do art. 1º, §5º, da Resolução CNJ nº 238/2016, especialmente quando outros elementos probatórios — laudo médico especializado e exames objetivos — apontam em sentido diverso.

10. O parecer desfavorável da CONITEC, consubstanciado na Portaria SCTIE/MS nº 86/2018, não constitui óbice absoluto ao fornecimento judicial, pois foi elaborado em 2018 para a fibrose pulmonar idiopática (FPI), quadro nosológico distinto do que acomete o paciente, e a evolução científica posterior — especialmente o estudo INBUILD, publicado no New England Journal of Medicine em 2019 — demonstra a eficácia do Nintedanibe para a doença pulmonar intersticial fibrosante progressiva de diferentes etiologias.

11. O Tema 6 do STF (RE 657.718/MG) não exige que o medicamento seja incorporado ao SUS, mas apenas que haja evidência científica de alto nível sobre sua eficácia e segurança, requisito plenamente satisfeito pelo estudo INBUILD.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O custo anual do tratamento inferior a 210 salários-mínimos, nos termos do Tema 1.234 do STF, determina a competência da Justiça Estadual e a responsabilidade principal do Estado pelo fornecimento do medicamento, com direito ao ressarcimento de 65% pela União via repasses Fundo a Fundo.

2. O parecer do NAT-JUS possui caráter meramente consultivo e não vincula a decisão judicial quando outros elementos probatórios demonstram a necessidade do tratamento.

3. O parecer desfavorável da CONITEC não constitui óbice absoluto ao fornecimento judicial de medicamento quando a evolução científica posterior e o caso concreto evidenciam a eficácia e segurança do fármaco para a indicação pretendida.

4. O preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF , registro na ANVISA, incapacidade financeira, ineficácia dos fármacos do SUS e evidência científica de alto nível, legitima a condenação estatal ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990; CPC, art. 496, §3º, II; Resolução CNJ nº 238/2016, art. 1º, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718/MG (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.04.2023; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015, DJe 16.04.2020; STF, Rcl 82.644/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 8015292-40.2022.8.05.0150, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, pub. 21.08.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8052127-55.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 15.03.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8003029-08.2024.8.05.0149, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER ,EM PARTE, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA